Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-38.2021.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-38.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (APELADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ambiental, movida em desfavor do Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, em razão do

desmatamento não autorizado de 734,274 hectares na Fazenda Lagoa Clara, localizada em Feliz Natal, MT.

II.
Questão em discussão

2. As questões centrais são: (i) o cumprimento do princípio da dialeticidade nas razões recursais, e (ii) a análise da responsabilização civil por dano ambiental, envolvendo a viabilidade de liquidação imediata da sentença e a possibilidade de indenização por dano moral coletivo.

III.
Razões de decidir

3. O recurso, em parte, não atendeu ao princípio da dialeticidade, tornando-se inadmissível em relação a alguns pontos, uma vez que não houve impugnação específica e fundamentada quanto aos termos da sentença.

4. Quanto ao mérito ambiental, aplica-se a responsabilidade objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa. Todavia, a extensão exata dos danos ambientais ainda carece de apuração, motivo pelo qual a liquidação imediata da sentença é inviável, devendo ser realizada na fase própria, conforme os elementos apresentados na liquidação.

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.09.2016; STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Victor Lima Pinto Coelho, juiz de direito, em substituição legal,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000516-37.2020.8.11.0093, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, representado pela inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 208821313):

“
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, em razão da degradação de floresta nativa.

Pedido liminar deferido, em parte.

Citada, a parte ré contestou. Preliminarmente, bateu-se pela intervenção de terceiro. Outrossim, alegou litispendência e coisa julgada. Ademais, alegou ausência de interesse processual. No mérito, articulou ausência de ato ilícito e a inexistência do dever de reparar os supostos danos ambientais. Por fim, destacou a improcedência do pleito.

Houve réplica.

Vieram-me conclusos.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Rejeito a intervenção de terceiro por se tratar de obrigação
propter rem
.

Rejeito a litispendência e coisa julgada por haver
distinguishing
entre as lides.

Rejeito a ausência de interesse processual por se condundir com o mérito.

Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab initio
, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3º, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1º, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo réu, provocou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente.

Por outro lado, em que pese as alegações defensivas, à rigor do princípio in dubio pro natura, bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula nº 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei nº 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3º, da Lei nº 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para determinar a recuperação da área e cessação da atividade nociva, cujo projeto deverá ser apresentado ao órgão competente, no prazo de 60 dias, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências Necessárias.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

Contra essa sentença, a parte promovida, ora apelada, opôs embargos de declaração (ID. 208821316), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 208821322):

“
DECISÃO

Cuida-se de
embargos de declaração
interpostos pelo espólio de
EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
contra a sentença contida no id. 120858929, que julgou parcialmente procedente esta demanda para determinar a recuperação da área e cessação da atividade nociva, cujo projeto deverá ser apresentado ao órgão competente, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, alega que a sentença é omissa, porque não analisou as preliminares suscitadas e não fundamentou a determinação de inversão do ônus da prova, bem como deixou de levar em consideração a adesão ao PRA.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão, bem como
corrigir erro material.

De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, a omissão ocorre quando deixa de se pronunciar sobre questão de ofício ou requerida pela parte.

No caso em apreço, a parte embargante alega que a sentença é omissa, porque não analisou as preliminares suscitadas e não fundamentou a determinação de inversão do ônus da prova, bem como deixou de levar em consideração a adesão ao PRA.

Infere-se, porém, que a sentença embargada analisou as preliminares, afastando a incidência.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos, não verifico que seja hipótese de embargos de declaração por se tratar de claro inconformismo com o que restou decidido, de forma que a insatisfação com o resultado da demanda não pode ser discutida por meio de embargos de declaração, tal como aqui pretendido.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do e. TJMT, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CATETERISMO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – SÚMULA N. 608 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material,
não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
(N.U 1059298-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023).

Outrossim, o magistrado não possui a obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar de forma coerente suas conclusões, consoante posicionamento assente do e. TJMT,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. II -
Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. (N.U 1034183-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023).

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados e o nítido propósito de rediscussão da matéria, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser prontamente rejeitados.

Isto posto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Intimem-se dessa decisão.

Ainda, interposto recurso de apelação pelo Ministério Público Estadual, na forma do art. 1.010, do CPC,
intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de interposição de apelação adesiva,
intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões.

Após,
remetam-se
os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado com as cautelas de estilo, independente de juízo de admissibilidade, em consonância com o disposto no art. 1.010, §3º, do CPC.

Diligencie-se.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que o reconhecimento do dano moral coletivo independe do prévio conhecimento da população acerca dos fatos.

Sustenta que a indenização por dano moral ambiental possui natureza objetiva, fundando-se na degradação da qualidade de vida das gerações presentes e na ameaça à qualidade de vida das gerações futuras, configurando, portanto, violação aos valores fundamentais consagrados pelo ordenamento jurídico e pela coletividade.

Assevera que uma vez constatado o dano ambiental, impõe-se de forma automática o dever de reparação integral, além da correspondente condenação em danos materiais e morais.

Argumenta que, no presente caso se faz necessária a ampla avaliação da extensão do prejuízo suportado pela coletividade, sugerindo a fixação da indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Consigna, ainda, que a punição aplicada não pode ser inferior àquela estabelecida na esfera administrativa, devendo corresponder à soma das multas impostas nos autos de infração.

Pontua, ademais, a imprescindibilidade de tornar a sentença supramencionada ilíquida,
“(...)
fixando o valor da indenização pelos danos ambientais materiais
, em no mínimo,
R$ 3.235.000,00 (três milhões, duzentos e trinta e cinco reais)
,

pois, ainda que o pedido formulado na ação de obrigação de pagar quantia seja genérico, consoante a regra disposta no caput do art. 491, do Código de Processo Civil, “a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1.
julgar
procedente
o pedido de indenização por danos morais coletivos, fixando-o em valor
não inferior à multa administrativa (R$ 3.235.000,00 - três milhões, duzentos e trinta e cinco reais);

2.
tornar
líquida a indenização pelo dano ambiental material
, fixada na sentença, também em valor
não inferior à multa administrativa (R$ 3.235.000,00 - três milhões, duzentos e trinta e cinco reais);

3.
após reconhecer tais obrigações,
conceder tutela antecipada, para determinar-se:

1. bloqueio de bens
, através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como BACENJUD e RENAJUD, no valor que garanta tais reparações, mais custas processuais, no valor mínimo de
R$ 6.470.000,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta mil reais);

2.
averbação da ação civil pública / sentença
na matrícula do imóvel, junto ao respectivo C.R.I.;

3.
embargo judicial da área degradada
, impondo obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de explorar a área embargada
, ou praticar qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, na referida área, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4
. Suspender a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito
, oficiando-se ao BACEN.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 208821329, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 217676672).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado
, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Victor Lima Pinto Coelho, juiz de direito, em substituição legal,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000516-37.2020.8.11.0093, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, representado pela inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 208821313).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 07.05.2021, com a presente ação civil pública, em face da parte ora apelada, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Relatório Técnico de Desmatamento n.° 0132/2020, que identificou o desmatamento de 734,274 hectares, na Fazenda Lagoa Clara, localizada no município de Feliz Natal, MT, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelada apresentou contestação (ID. 151212704 – págs. 107 a 145).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

208821309).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 19.06.2023 (ID. 208821313), contra a qual a parte promovida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 208821322).

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese,
nota-se que
a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante não expõe de forma clara e coesa, os fundamentos de fato do pedido (causa de pedir próxima) ou os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota), concernentes ao pleito de bloqueio de bens, averbação do feito na matrícula do imóvel, embargo judicial da área degradada e suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito.

Com efeito, para que seja viabilizada a análise das teses invocadas em sede recursal, faz-se indispensável a impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação idônea que sustente os pedidos formulados.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)”.

Desse modo,

por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso no tocante aos itens 3 e 4
.

Em dando seguimento ao feito, como se sabe, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, em divergência com o sustentado pela parte recorrida, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, cabe destacar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental em sua propriedade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento de vegetação nativa) e o dano ambiental, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que o restabelecimento
in natura
(imediata e integral), ainda que tecnicamente possível, não se revela suficiente, no âmbito da responsabilidade civil, para reverter ou recompor integralmente as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Entretanto,
não merece prosperar o pleito de liquidação imediata da indenização por dano ambiental material,
haja vista que, não sendo possível apurar a extensão do dano com base nas provas, a quantia deverá ser calculada em fase de liquidação de sentença, em conformidade com a extensão do prejuízo causado.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

No que se refere ao dano moral difuso e/ou coletivo, cumpre salientar que, para sua configuração, é necessário que o ato ilícito resulte em lesão aos valores fundamentais da sociedade, sendo imprescindível que tal violação ocorra de forma injusta e intolerável, ultrapassando os limites do mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPETÁCULOS CULTURAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSOS NA INTERNET. COBRANÇA DE "TAXA DE CONVENIÊNCIA". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABERTAS E PRINCÍPIOS. BOA FÉ OBJETIVA. LESÃO ENORME. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. VENDA CASADA ("TYING ARRANGEMENT"). OFENSA À LIBERDADE DE CONTRATAR. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DAS VANTAGENS. DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo na qual se pleiteia, essencialmente: a) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de "taxa de conveniência" pelo simples fato de a recorrida oferecer a venda de ingressos na internet; b) a condenação da recorrida em danos morais coletivos; e c) a condenação em danos materiais, correspondentes ao ressarcimento aos consumidores dos valores cobrados a título de taxa de conveniência nos últimos 5 (cinco) anos. 2. Recurso especial interposto em: 11/04/2016; conclusão ao Gabinete em: 03/08/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) a disponibilização da venda de ingressos de espetáculos culturais na internet é facilidade que efetivamente beneficia os consumidores; c) existe abusividade na cobrança de "taxa de conveniência" aos consumidores; d) ocorre venda casada pela disponibilização desse serviço associado à aquisição do ingresso; e e) ocorreram danos morais de natureza coletiva. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A essência do microssistema de defesa do consumidor se encontra no reconhecimento de sua vulnerabilidade em relação aos fornecedores de produtos e serviços, que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro. 6. O CDC adotou formas abertas e conceitos indeterminados para definir as práticas e cláusulas abusivas, encarregando o magistrado da tarefa de examinar, em cada hipótese concreta, a efetiva ocorrência de referidas práticas ilegais. 7. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta que impõe a cooperação entre os contratantes em vista da plena satisfação das pretensões que servem de ensejo ao acordo de vontades que dá origem à avença, sendo tratada, de forma expressa, no CDC, no reconhecimento do direito dos consumidores de proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços (art. 6º, IV, do CDC). 8. Segundo a lesão enorme, são abusivas as cláusulas contratuais que configurem lesão pura, decorrentes da simples quebra da equivalência entre as prestações, verificada, de forma objetiva, mesmo que não exista vício na formação do acordo de vontades (arts. 39, V, 51, IV, § 1º, III, do CDC). 9. Uma das formas de violação da boa-fé objetiva é a venda casada (tying arrangement), que consiste no prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal - "tying") à concomitante aquisição de outro (secundário - "tied"), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. 10. A venda casada "às avessas", indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor. Precedentes. 11. O CDC prevê expressamente uma modalidade de venda casada, no art. 39, IX, que se configura em razão da imposição, pelo fornecedor ao consumidor, da contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação negocial não é obrigatória segundo as leis especiais regentes da matéria. 12. A venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e essencial do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo básico embutido no preço. 13. Na intermediação por meio da corretagem, como não há relação contratual direta entre o corretor e o terceiro (consumidor), quem deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente. Precedente. 14. A assunção da dívida do fornecedor junto ao intermediário exige clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Tese repetitiva. 15. Na hipótese concreta, a remuneração da recorrida é integralmente garantida por meio da "taxa de conveniência", cobrada nos moldes do art. 725 do CC/02, devida pelos consumidores que comprarem ingressos em seu meio virtual, independentemente do direito de arrependimento (art. 49 do CDC). 16. A venda pela internet, que alcança interessados em número infinitamente superior de do que a venda por meio presencial, privilegia os interesses dos produtores e promotores do espetáculo cultural de terem, no menor prazo possível, vendidos os espaços destinados ao público e realizado o retorno dos investimentos até então empregados e transfere aos consumidores parcela considerável do risco do empreendimento, pois os serviços a ela relacionados, remunerados pela "taxa de conveniência", deixam de ser arcados pelos próprios fornecedores. 17. Se os incumbentes optam por submeter os ingressos à venda terceirizada em meio virtual (da internet), devem oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos sítios eletrônicos, caso contrário, a liberdade dos consumidores de escolha da intermediadora da compra é cerceada, limitada unicamente aos serviços oferecidos pela recorrida, de modo a ficar configurada a venda casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC. 18. A potencial vantagem do consumidor em adquirir ingressos sem se deslocar de sua residência fica totalmente aplacada pelo fato de ser obrigado a se submeter, sem liberdade, às condições impostas pela recorrida e pelos incumbentes no momento da contratação, o que evidencia que a principal vantagem desse modelo de negócio - disponibilização de ingressos na internet - foi instituída em seu favor dos incumbentes e da recorrida. 19. In casu, não há declaração clara e destacada de que o consumidor está assumindo um débito que é de responsabilidade do incumbente - produtor ou promotor do espetáculo cultural - não se podendo, nesses termos, reconhecer a validade da transferência do encargo (assunção de dívida pelo consumidor). 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro,
somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 21. Na espécie, a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei ou ao contrato em razão da transferência indevida de um encargo do fornecedor ao consumidor, o que é insuficiente para sua caracterização
. 22. Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo, razão pela qual a presente sentença tem validade em todo o território nacional. Tese repetitiva. 23. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1737428 RS 2017/0163474-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)”. (grifos nossos)

No caso concreto, embora o ilícito ambiental tenha sido comprovado, não há nos autos qualquer evidência que demonstre a ocorrência de lesão extrapatrimonial sofrida pela coletividade, capaz de gerar sofrimento e angústia em um grau de intolerabilidade que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Assim, diante da ausência de provas de que o ato transgressor tenha gravidade suficiente para afetar valores fundamentais da sociedade, limitando-se à mera violação das disposições legais ambientais, não há elementos que justifiquem a configuração de dano moral indenizável.

Desse modo, ausentes os requisitos para a reforma da sentença, impõe-se o não provimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Por derradeiro,
quanto
aos pedidos formulado pela apelada,
pertinente registrar que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por tal razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Logo, se fosse do interesse da parte apelada modificar o julgado, deveria buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada.

Com essas considerações,
CONHEÇO,

EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024